Tribunal: CARF
Processo: 10660.724868/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724868/2010-69
ACÓRDÃO
2001-006.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAZARO RIBEIRO DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724868/2010-69
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-54.139 - da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 57 e segs.).
A notificação de lançamento de fls. 16/21 exige do sujeito passivo, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 18.897,22. O
lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008,
sendo apuradas as seguintes infrações: à fl. 18, a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no
valor de R$ 54.443,59 (IRRF de R$ 1.633,31), pago pelo Banco do Brasil; e, à fl. 19,
a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, na monta de R$
1.633,31, vinculada ao INSS.
O notificado apresentou a impugnação de fls. 3/15, cujos objetos de discussão de
mérito pautaram-se, em síntese, por demonstrar:
“a – a necessidade de deduzir da base de cálculo as despesas com a ação judicial
demonstradas no doc. 5;
b – a necessidade de deduzir da base de cálculo o montante correspondente a
juros de mora pagos pelo INSS;
c – a ilegitimidade da exigência objeto da notificação em tela quanto à alíquota
aplicada.”
Por base legal, o interessado se escudou em dispositivos citados, às fls. 6/7: art.
12 da Lei n. 7.713/1988, art. 43 do CTN, arts. 145, § 1o, e 150, II, da Constituição
da República. O mote para as referidas citações, sobretudo, deu-se em face de
aplicação incidente sobre os rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial da alíquota máxima de 27,5%, sem que houvesse qualquer aumento da
capacidade contributiva do impugnante, nem sendo observado pelo Fisco que o
referido processo apenas corrigia o benefício de aposentadoria, provocado por
erro do INSS.
Dispôs o impugnante sobre larga jurisprudência acerca do tema, consubstanciada
em oito decisões em Recursos Especiais do STJ (fls. 8/13) e uma decisão do TRF da
4a Região (fls. 7/8).
Destaca-se, por emblemático, o argumento despendido pelo impugnante, às fls.
13/14:
“19. Como já justificado, não pude declarar como tributável nenhuma parte do
valor do depósito precatório já que sobre qualquer declaração nesse sentido o
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724868/2010-69
3
programa informático geraria uma exigência indevida à alíquota de 27,5%. Assim,
só pode ser legalmente válido um procedimento administrativo que aplique as
respectivas alíquotas devidas mês a mês ao longo do período a que se refere o
montante recebido. Viabilizado tal procedimento, declararei a parte realmente
tributável que, por sua vez, não corresponde ao total do depósito precatório, pois
dela devem ser deduzidas as despesas com a ação judicial demonstradas no doc. 5
e, ainda, a parte correspondente a juros de mora pagos pelo INSS.”
Para amparo de suas alegações, o interessado fez anexar os documentos de fls.
23/34.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O notificado questiona a mensuração do valor informado pela Fiscalização a título
de omissão de rendimentos, independentemente da tributação a que foram
submetidos, pois, segundo entende, não se levaram em consideração as despesas
necessárias para a percepção dos valores, conforme demonstrado no elemento
que nominou “doc. 5”, à fl. 33.
Esclareça-se que da “prestação de contas” contida no indigitado documento há de
se admitir os honorários advocatícios, na espécie, equivalentes a R$ 10.888,72,
em razão do previsto no art. 56, parágrafo único, do RIR/1999. Por outro lado, os
demais itens ali arrolados (“Acerto AAPIL” de R$ 42,00, “CPMF” de R$ 413,77 e
“Imposto de Renda Retido na Fonte” de R$ 1.633,31) não são decotados da
importância disponibilizada por sentença, de R$ 54.443,59. Firme-se que, em
relação às duas primeiras verbas não excludentes, não há previsão legal para o
afastamento, e, no que tange ao IRRF, este faz parte indissociável dos
rendimentos levados à tributação, pois deles é apurado e retido.
Em termos de imposto suplementar, cabe eximir o interessado, em razão da
exclusão dos honorários advocatícios demonstrados nos autos, do recolhimento
da parcela equivalente a R$ 2.994,40 (= R$ 10.888,72 x 0,275);
Quanto ao tema em debate, entende-se que na legislação não se vislumbra a
compreensão manifesta pelo contribuinte, quanto à inexistência do fato gerador
do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente por força de revisão de
benefícios previdenciários, ou que se dê na forma pretendida. Por outro lado,
observa-se nesse contexto, há algum tempo, a discussão acerca de como tributá-
las.
Nesse tocante, é de bom alvitre mencionar que a Lei n. 12.350, de 20/12/2010,
em seu art. 44, fez incluir o art. 12-A na Lei n. 7.713/1988, trouxe novas
determinações para a tributação de rendimentos recebidos correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, só que não se aplicam a
rendimentos recebidos em momento prévio a 1o de janeiro de 2010. Apenas a
partir daí, então, faz-se a tributação nos moldes pretendidos pelo contribuinte,
em obediência às normas vigentes.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724868/2010-69
4
Não cabe em sede administrativa, estabelecer discussão acerca de princípios tais
como o da isonomia ou da capacidade contributiva, se para isso houver confronto
com a legislação da matéria, devido à atividade vinculada e da competência
reservada ao judiciário para tal análise.
A interpretação que se faz do § 1o do art. 144 do CTN orienta para que as normas
tributárias atinentes aos procedimentos têm aplicação imediata, isso se adstringe
ao aspecto formal. Por outro lado, a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente incidia no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos,
à luz do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, então vigente, corresponde à questão de
natureza material. Não se verifica qualquer alteração de critério de apuração
afeto à Fiscalização com a inserção do indigitado art. 12-A, mas, sim, proporcionar
aos contribuintes, a partir da vigência desta nova norma, tributação distinta dos
valores recebidos acumuladamente, que não alcança, repise-se, os rendimentos
recebidos anteriormente.
Em assim sendo, os rendimentos omitidos, apurados em razão dos recebidos de
forma acumulada, no caso em concreto alusivos ao ano-calendário 2007, são
tributados em conjunto com os que foram declarados, levados ao ajuste anual,
independentemente dos períodos de competência a que se refiram.
Cabe esclarecer, ainda, em que pese não mencionado pelo sujeito passivo, que o
Ato Declaratório n. 1/2009 ficou sem eficácia, uma vez que a PGFN, por meio do
Parecer n. 2.331/2010, suspendeu seus efeitos. Também não há como seguir a
jurisprudência trazida.
No concernente à compreensão do tema pelo STJ, mesmo ciente este relator de
que a questão não encontra a paz sugerida pelo interessado, é de se informar que
foge deste julgado administrativo tal análise. A jurisprudência não é firmada como
norma complementar estampada no art. 100 do CTN; logo, a vinculação da
atividade, nos termos do art. 142 do CTN, determina a fiel aplicação da legislação
tributária vigente, a qual não acolhe o pleito passivo.
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2014, Recurso Voluntário, fl. 67, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724868/2010-69
5
VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte pugna pela não incidência do imposto de
renda sobre os juros moratórios sobre verbas recebidas de forma acumulada, em decorrência de
ação judicial frente ao INSS referente a diferenças de aposentadoria, e ainda que a tributação dos
citados rendimentos seja feita utilizando-se as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, aplicadas mês a mês, e não sobre o montante global.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 99, caput, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do Parecer
SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3o, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724868/2010-69
6
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto o
crédito tributário lançado correspondente.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Ocorre que as disposições contidas no artigo 99, caput, do RICARF, de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho, determinam que sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC (repercussão
geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724868/2010-69
7
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no 2401-006.198,
Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no presente
acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial em face
do INSS, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das
épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido
percebidos mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e afastar
no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Original